Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023028-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANILO YABAR BAMBAREN - CPF: 001.131.271-89 (RECORRIDO), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. MORADIA PRÓPRIA. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, em razão da cobrança de ISSQN para liberação do “habite-se” no valor de R$ 18.203,06.

2. A parte Recorrida assinou termo de confissão de débitos (id 220100653) perante a Recorrente e realizou pagamento de parcela no valor de R$ 1.820,31, referente à primeira parcela, com o que pleiteia a repetição do indébito.

3. Não há se falar em incidência de ISSQN na hipótese de construção civil feita pelo próprio incorporador em terreno próprio, eis que, nessa hipótese, a

construção civil constitui mero meio para a consecução do objetivo final (incorporação), o que não caracteriza prestação de serviço a terceiros, mas a si mesmo, afastando o fato gerador do tributo.

4. Não pode a administração pública, condicionar à expedição de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas n.o 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação anulatória proposta pela Reclamante em desfavor da Reclamada, em razão da cobrança de ISSQN para liberação do “habite-se” no valor de R$ 18.203,06.

A parte Recorrida assinou termo de confissão de débitos (id 220100653) perante a Recorrente e realizou pagamento de parcela no valor de R$ 1.820,31, referente à primeira parcela, com o que pleiteia a repetição do indébito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência:

[...]

Dispositivo

ISSO POSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido constante na inicial, para

DECLARAR a nulidade do lançamento do ISSQN (processo administrativo 846057/22) lançado em face do imóvel residencial localizado na Lote no 17, Quadra 16, Condomínio Florais da Mata”, de Matrícula no 89.416, Livro no 02, Ficha 01, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, descrito no D.A.M. impugnado nos presentes autos, no importe de R$ 18.203,06 (dezoito mil, duzentos e três reais e seis centavos);

DECLARAR a nulidade do termo de confissão de dívida no 7636849/2023, com a consequente baixa nas cobranças vencidas e vincendas e restituição na forma simples, o valor desembolsado para pagamento da primeira parcela – R$ 1.820,31 (mil, oitocentos e vinte reais e trinta e um centavos), sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios - EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do desembolso.[...] (grifei).

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Busca a parte Recorrente a alteração da sentença objetivando a improcedência dos pedidos da parte Recorrida.

Constatado que a parte Recorrente exigiu do Recorrido o pagamento de ISSQN, condicionando a liberação do “habite-se” ao recolhimento integral do tributo.

A construção realizada em terreno particular, de forma direta pelo proprietário, não constitui fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), porquanto feita sem exploração econômica de atividade de administração, empreitada ou subempreitada.

Inexiste fato gerado para cobrança do tributo.

Nesse sentido, em casos similares, é o entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – CONSTRUÇÃO EM TERRENO E COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA

DO IMPOSTO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA concedida em parte – REMÉDIO CONSTITUCIONAL ISENTO DE CUSTAS – RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A SER PLEITEADA NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA RaTIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A construção feita pelo incorporador por conta própria e em terreno próprio não dá ensejo à tributação pelo ISSqn. PRECEDENTES DO STJ.

2. Nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso, os Mandados de Segurança são isentos de custas processuais, RAZÃO PELA QUAL, se não há sucumbência, INEXISTE interesse processual, haja vista que o provimento jurisdicional não traRÁ melhora na situação fática pretendida.

(N.U 1030375-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (grifei).

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão do art. 156, III, da Carta Magna, e regulamentado pela Lei Complementar no. 116/2003, somente será devido em contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo o contemplado pelo trabalho realizado para “si próprio”, desprovido de conteúdo econômico.

Com efeito, não há que se falar na incidência do ISSQN diante de casos como o presente, cuja construção foi realizada pela própria dona do terreno e por funcionários contratados para esta finalidade específica, o que descaracteriza o fato gerador do aludido imposto.

Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais, em consonância com os tribunais superiores, em meu entender, não há como acolher a pretensão da Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO manter sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024